Tribunal: TJSP
Processo: 2125617-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU, taxas de conservação de vias e CIP dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Nulidade parcial da decisão agravada - Reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de prevenção/extinção de incêndios - Tributo que, todavia, não é objeto de cobrança na presente execução - Decisão anulada quanto a esta parte – Não conhecimento das alegações da agravante sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU, taxas de conservação de vias e CIP dos exercícios de 2014 e 2015. 1) Nulidade parcial da decisão agravada - Reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de prevenção/extinção de incêndios - Tributo que, todavia, não é objeto de cobrança na presente execução - Decisão anulada quanto a esta parte – Não conhecimento das alegações da agravante sobre essa matéria. 2) Taxa de conservação de vias e logradouros públicos - Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77 do CTN - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Lei de São Bernardo do Campo declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da Direta de Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000. 3) Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs - Ausência do fundamento legal da cobrança e de discriminação dos juros, correção monetária e multa de cada um dos tributos - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição das CDAs - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos - Decisão parcialmente anulada e parcialmente reformada - Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125617-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são agravados GEORGE SELIM
SKAFF (ESPÓLIO), RICARDO JORGE SCAFF, FREDERICO JORGE SCAFF e
SÉRGIO JORGE SCAFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, não
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram provimento em parte,
vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942,
caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores
Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria de votos, não conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram provimento em parte, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36838
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125617-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADOS: GEORGE SELIM SKAFF, RICARDO JORGE SCAFF, FREDERICO
JORGE SCAFF E SÉRGIO JORGE SCAFF
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU, taxas
de conservação de vias e CIP dos exercícios de 2014 e 2015. 1)
Nulidade parcial da decisão agravada - Reconhecimento da
inconstitucionalidade da Taxa de prevenção/extinção de incêndios
- Tributo que, todavia, não é objeto de cobrança na presente
execução - Decisão anulada quanto a esta parte
Não
conhecimento das alegações da agravante sobre essa matéria. 2)
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos -
Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da
CF e 77 do CTN - Desatendimento dos requisitos da
especificidade e divisibilidade Lei de São Bernardo do Campo
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da
Direta de Inconstitucionalidade no 2060913-26.2014.8.26.0000. 3)
Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs - Ausência do
fundamento legal da cobrança e de discriminação dos juros,
correção monetária e multa de cada um dos tributos - Inexistência
de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de
substituição das CDAs - Súmula 392 do STJ - Ausência de
oportunidade à exequente para substituição dos títulos - Decisão
parcialmente anulada e parcialmente reformada - Recurso
conhecido em parte, e parcialmente provido na parte
conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face do ESPÓLIO DE GEORGE SELIM
SKAFF E OUTROS, objetivando a reforma da decisão de fls. 103/114,
proferida pela MM. Juíza Ida Inês Del Cid, que reconheceu de ofício a
inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e de prevenção
de incêndios, bem como a nulidade das CDAs, por ausência de
fundamentação legal e de discriminação dos juros, correção monetária e
multa de cada um dos tributos, prosseguindo apenas com a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
3
Contribuição de Iluminação Pública.
Sustenta a agravante que as taxas de conservação de
vias e logradouros e de limpeza pública decorrem de serviços públicos
específicos e divisíveis, além de a cobrança ter observado os ditames
estabelecidos pela lei municipal, não possuindo qualquer vício. Além disso,
houve a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade
da taxa de prevenção e extinção de incêndios no bojo do RE 643.247.
Além disso, as CDAs que lastreiam a execução preenchem os requisitos do
art. 2o da Lei no 6.830/80. Alegou, por fim, que deveria ter sido intimada
para providenciar as alterações cabíveis.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança
de IPTU, taxas de conservação de vias e CIP dos exercícios de 2014 e 2015.
Inicialmente,
a
decisão
recorrida
deve
ser
parcialmente anulada.
Isto porque, a despeito de ter reconhecido a
inconstitucionalidade da Taxa de prevenção/extinção de incêndios,
verifica-se da leitura das CDAs de fls. 02/73 que este tributo não é objeto
de cobrança na presente execução fiscal.
Assim, ao invés de ser anulada na sua totalidade, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
4
pode ser reduzida aos limites da lide, devendo ser excluída da decisão
agravada as questões em torno da mencionada taxa.
Por consequência disso, deixa-se de conhecer das
alegações do agravante em torno desta questão.
No mais, o agravo merece ser parcialmente provido.
A taxa de conservação de vias e logradouros, de fato,
não atende os comandos constitucionais insculpidos no artigo 145, inciso II,
da CF e art. 77 do CTN, pois ausentes os dois pressupostos autorizadores de
sua cobrança, quais sejam: a) especificidade; b) divisibilidade.
Essa atividade não é direcionada ao contribuinte, pois
não se pode inferir exatamente qual a sua cota parte, devida em razão
dos serviços realizados, já que deles se beneficiam toda a comunidade.
Por isso tem referida taxa característica uti universi e não uti singuli.
É uníssono o entendimento jurisprudencial quanto à
inexistência
dos
requisitos
constitucionais
e
infraconstitucionais
autorizadores da cobrança desta taxa. Este entendimento é constatado
antes mesmo da instituição desta Câmara especializada, pois, como se
sabe, esta matéria encontrava-se adstrita à competência do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.
Com acerto, entendia esse Tribunal que as taxas de
conservação de vias e logradouros, limpeza pública, dentre outras,
desatendiam os comandos instituídos na ordem Constitucional, pois se
utilizam “dos mesmos elementos da base de cálculo do IPTU”, ausentes,
por isso, os pressupostos de “especificidade e da divisibilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
5
Não tem sido diferente o tratamento dispensado sobre
a matéria por esta 15a Câmara de Direito Público, como se verifica nas
inúmeras decisões já prolatadas no sentido da inexigibilidade de referida
taxa.
Além disso, com relação à taxa de conservação de
vias e logradouros do Munícipio de São Bernardo do Campo, houve
expressa declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta
Corte, estando o respectivo acórdão assim ementado:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade.
I
Cobrança de taxa de conservação de vias e
logradouros, pela realização de serviços públicos
essenciais (pavimentação de ruas) e execução de
serviços.
II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de
dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de
2006, na parte em que alteram os artigos 201, 203 e
205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por
arrastamento, das Leis n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na
parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802,
de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n.
1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do
Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública
foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o
fato de a cobrança de taxa ter hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
6
incidência de prestação de serviço público geral ou
universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um
número indeterminado de pessoas, qual seja, a
conservação de vias e logradouros públicos, própria
dos impostos.
IV
A harmonia entre os Poderes é princípio de
observância obrigatória pelos Municípios, conforme
decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual.
V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual,
cuja
observância
é
obrigatória
pelos
Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta
Política.
VI

Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente”.
(ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000, Rel. Des. Guerrieri
Rezende, v.u., j. 20/08/2014).
Assim, deve ser mantido o reconhecimento da
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros.
Quanto ao reconhecimento da nulidade das CDAs,
sem embargo dos fundamentos constantes da decisão recorrida, esta
merece ser reformada, por não ter possibilitado à exequente a
substituição ou emenda dos títulos para supressão do defeito neles
constante.
Diga-se, ainda, que houve o reconhecimento da
nulidade das CDAs de ofício, sem que a parte tenha alegado eventual
prejuízo de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
7
Com efeito, as CDAs não indicam a fundamentação
legal dos tributos excutidos, nem discriminam os juros, a correção
monetária e multa devidos para cada um dos tributos, obstando a defesa
do executado.
No entanto, o STJ tem firme entendimento de que não
é possível, mesmo em face de nulidade da CDA, a extinção do processo
executivo sem que antes a exequente tenha a possibilidade de emendar
ou substituir o título. Nesse sentido, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ
A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART.
2o, § 8o, DA LEF RECONHECIDA.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir
a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem
a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda
ou substituição do título executivo, quando se tratar de
erro material ou formal. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no REsp 1.268.359/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 07/02/2013, DJe 08/03/2013).
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES POR
EXERCÍCIO.
MERO
ERRO
FORMAL.
DEVER
DO
MAGISTRADO
DE
CONCEDER
AO
EXEQUENTE
A
OPORTUNIDADE
DE
EMENDAR
OU
SUBSTITUIR
A
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA,
ANTES
DE
EXTINGUIR
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125617-38.2020.8.26.0000
8
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg nos EDcl no Ag 911.736/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, j. 04/03/2008).
Ademais, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos
termos da Súmula 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução” (Súmula 392, 1a Seção, j.
23/09/2009, DJe 07/10/2009).
De sorte que a decisão deve ser anulada em parte, no
que se refere à taxa de prevenção/extinção de incêndio, e reformada em
parte a fim de que a Municipalidade tenha a oportunidade de substituir as
CDAs.
Face ao exposto, não se conhece de parte do recurso
e, na parte conhecida, dá-se parcial provimento, nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)